Tribunal: TJPA
Processo: 0017108-67.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017108-67.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO VIANA DA PAIXAO, VITORIA THALINI BORGES ALVES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS VITORIA THALINI BORGES ALVES e RODRIGO VIANA DA PAIXAO NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REFORMA QUE SE IMPÕE, E APÓS DOSIMETRIA, RESTOU A PENA DEFINITIVA DOS ACUSADOS FIXADA, PARA CADA UM,
EM 05 (CINCO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E 555 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu os réus VITORIA THALINI BORGES ALVES e RODRIGO VIANA DA PAIXAO da prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com base na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. A acusação requer a condenação dos apelados pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de tráfico de drogas pelos apelados.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Restando evidenciada a prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo art. 33 da Lei nº 11.343/2006, comprovada pelo conjunto probatório, mais especificamente no que diz respeito aos depoimentos das testemunhas em juízo aliados ao Laudo Toxicológico Definitivo de ID 24172699, forçoso, assim, o reconhecimento da reforma da sentença de primeiro grau, para condenar os apelados pelo crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo art. 33 da Lei nº 11.343/2006, restando a pena definitiva fixada, para cada um, 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso do ministério público e dar-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando os acusados VITORIA THALINI BORGES ALVES e RODRIGO VIANA DA PAIXAO nas sanções do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, restando a pena definitiva fixada para cada um, em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu os réus VITORIA THALINI BORGES ALVES e RODRIGO VIANA DA PAIXAO da prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com base na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

O Órgão Acusador discorre a respeito de que que restou plenamente comprovada, nos autos, a prática, pelos apelados, do crime de tráfico de drogas, discordando totalmente do decreto absolutório. Em razão disso, pede sejam os recorridos condenados, às penas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, os apelados defendem o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, para que os apelados VITORIA THALINI BORGES ALVES e RODRIGO VIANA DA PAIXAO sejam condenados pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 02 de novembro de 2017, por volta das dezoito horas, os indiciados VITORIA THALINI BORGES e RODRIGO VIANA DA PAIXÃO foram presos em flagrante delito por se associarem para os fins de tráfico, visando a comercialização de droga no município de Ananindeua/Pa. Em conexão com os fatos, os indiciados, tinham em depósito, 29 papelotes e 112 embalagens e um tablete de erva seca prensada, da planta da erva do grupo Cannabinóides que contém o princípio ativo do tetrahidrocanabinol, classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecido como maconha e da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme restou apurado, os policiais militares Nicomedes Alves de Araújo Junior e Elder de Araújo Sousa, estavam realizando ronda, quando receberam uma denúncia de tráfico de drogas. Ato contínuo, os policiais passaram a diligenciar e se deslocaram até a rua San Rodrigues, bairro do Atalaia, quando avistaram dois indivíduos de prenome “Alan” e “Thiaguinho” em frente a uma residência, conhecidos pela polícia pela prática de tráfico de drogas, que ao observarem a viatura da polícia militar empreenderam fuga. A polícia então entrou na referida residência, onde encontrou em seu interior os acusados VITORIA THALINI BORGES ALVES e RODRIGO VIANA DA PAIXÃO, com a quantidade de 29 papelotes contendo substância pastosa, 122 embalagens contendo erva semelhante a maconha e atrás de uma televisão um tablete de erva seca prensada e uma balança de precisão destinada a pesagem da droga. No interior da residência ainda foram encontrados os adolescentes Larissa Ramos de Freitas (certidão de nascimento fl.08), Patrícia Natalia Veloso da Silva (Registro Civil fl. 11) e Thiago Ramos Costa dos Santos (Registro Civil fl.14) auxiliando nas referidas práticas delitivas.
”

É a síntese dos fatos.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão absolutória de primeiro grau, para que os apelados VITORIA THALINI BORGES ALVES e RODRIGO VIANA DA PAIXAO sejam condenados pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Merece razão o apelante.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Na análise aos autos, verifica-se que o arcabouço probatório constante dos autos demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, notadamente pelo Auto de Exibição e Apreensão de ID 24172680, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID 24172699, que atestou a natureza entorpecente das substâncias encontradas em poder dos apelados, quais sejam: 122 (cento e vinte e dois) embrulhos feitos em papel laminado, contendo erva prensada pesando 80 g (oitenta gramas), 01 (um) tablete feito em papel laminado com erva prensada pesando no total 103 g (cento e três gramas), 29 (vinte e nove) embrulhos feitos em saco plástico preto contendo substância pastosa marrom pesando no total 36,600 g (trinta e seis gramas e seiscentos miligramas), as quais testaram positivo tanto para “cocaína” quanto para “maconha”, não sendo cabível, portanto, a absolvição dos acusados, assim como pelos depoimentos, em juízo, dos policiais que atuaram no fato em questão.

Imperioso destacar, no presente caso, as declarações prestadas pela testemunha Nicomedes Alves de Araújo Junior, policial militar, que em juízo afirmou “...
estávamos em serviço, na época era só dois policiais em viatura, nós estávamos em ronda, era por das 02:00 Horas e 03:00 Horas da madrugada, durante uma averiguação de uma denúncia, em uma rua aonde nós pegamos um acusado, tinha dois elementos já conhecidos pela prática de tráfico de drogas e de assalto, que era o Allan e o Thiaguinho, então nós deslocamos até o local quando nós nos aproximamos, que é uma rua de difícil acesso, deixamos a viatura em um lugar, que ele percebeu que nós vimos e visualizamos os dois, ele saiu correndo com uma arma na mão, o Thiaguinho, e nisso tava tudo aberto e escancarado a porta, nós fomos recebidos pelo Rodrigo e a Thalini, de imediato foi feita a abordagem nele, eu fiz a segurança, primeiramente pedi apoio a outra viatura que chegou depois, nós fizemos a abordagem imediata e já fomos encontrando no bolso dele 30 a 35 de pasta a base de cocaína, ela foi nos autorizando, e fomos entrando em todas as partes da casa, tava ela, tava ele e mais dois ou três adolescentes na época, debaixo da cama o Cabo Helder encontrou de 100 a 150 papelotes de droga, eu fiquei na segurança, nós encontramos uma barra de maconha, uma balança de precisão, e ela assumiu toda autoria, tinha alugada essa casa, estava um mês lá, tinha vários adolescentes lá com ela, nós conduzimos todos até a Seccional da Cidade Nova e apresentamos a autoridade policial, chegando lá foi chamada uma policial feminina para fazer a abordagem nos adolescentes, nós não fizemos nenhuma abordagem nem nela e em nenhum dos adolescentes, mas nada de ilícito foi encontrado nela. Quando perguntado se era casa, onde estava ela e o outro acusado? Respondeu que sim, estava ela, ele, os dois que saíram correndo, tinha uma movimentação e tinha mais três adolescentes e ela disse pra nós que tinha um mês que tinha alugada a casa para morar com os adolescentes, ela era a única maior de idade, ela e o Rodrigo. Quando perguntado, o que foi encontrado dentro da residência? Respondeu que foi encontrado vários tipos de drogas diferente, tanto óxi, tanto cocaína, como a maconha, boa parte os papelotes estavam todos fracionados e os tabletes também, balança de precisão que eles estavam pesando e os dois Allan e Thiaguinho, que eram os donos da droga, segundo ela, além de serem o dono da droga eles faziam a segurança na porta da residência. Quando perguntado o que os acusados falaram além de mencionar que o Allan e o Thiaguinho eram os donos da droga? Respondeu que estavam vendendo por necessidade. Quando perguntado se reconhecia o Allan e o Thiaguinho de outras ocorrências? Respondeu que sim
”.

Já a testemunha Elder de Araujo Sousa, policial militar, em juízo, afirmou que “
receberam uma denúncia; que no final de uma rua no bairro Jaderlandia estava ocorrendo um intenso tráfico de entorpecentes; que se deslocaram até lá; que em frente a uma residência havia dois indivíduos; que os dois saíram correndo quando avistaram a viatura; que um deles estava com uma arma; que a porta estava aberta; que dentro da casa além dos acusados havia adolescentes; que encontrou uma quantidade de entorpecentes debaixo da cama; que não recorda da natureza da droga; que o depoente informou que seu colega encontrou droga com Rodrigo; que não conhece os réus de outras ocorrências”
.

A apelada Vitória Alves em interrogatório em juízo, negou a prática delitiva. Já o apelado João Silva, utilizou seu direito constitucional ao silêncio.

Outrossim, vale ressaltar, que as declarações prestadas pelos policiais em juízo, constituem prova idônea e se revestem de eficácia probatória, quando confirmadas por outras provas nos autos, como o laudo toxicológico definitivo de ID 24172699, que atestou a natureza entorpecente das substâncias encontradas em poder do apelado, quais sejam: 122 (cento e vinte e dois) embrulhos feitos em papel laminado, contendo erva prensada pesando 80 g (oitenta gramas), 01 (um) tablete feito em papel laminado com erva prensada pesando no total 103 g (cento e três gramas), 29 (vinte e nove) embrulhos feitos em saco plástico preto contendo substância pastosa marrom pesando no total 36,600 g (trinta e seis gramas e seiscentos miligramas), as quais testaram positivo tanto para “cocaína” quanto para “maconha”.

Assim, em consonância com a manifestação do
custus legis
, e ao contrário do entendimento do juízo sentenciante, constata-se de forma inequívoca que existe consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação dos réus, comprovando a autoria e materialidade do delito pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no
art. 33 da Lei 11.343/06
.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseia somente na prova testemunhal, declarada corretamente em juízo, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, como o laudo toxicológico definitivo de ID 24172699, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ocorrer assim a reforma da referida decisão.

Portanto, deve ser reformada a sentença proferida nos autos, com a consequente condenação dos apelados VITORIA THALINI BORGES ALVES e RODRIGO VIANA DA PAIXAO nas sanções do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Passo agora a realizar a dosimetria da pena:

PARA VITORIA THALINI BORGES ALVES

DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

1. CULPABILIDADE: a conduta referente ao crime que se imputa a acusada é ínsita a espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui decisão judicial transitada em julgado. nos termos da sumula 444 o STJ:

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta da acusada no meio social não investigada. Valoração neutra;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada. Valoração neutra;

5. MOTIVOS: os motivos do crime fazem parte do tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: desfavoráveis, tendo em vista que as drogas, assim como uma balança de precisão, foram encontradas no

interior da residência com os acusados, sendo ainda encontrados, no local, três adolescentes que estavam auxiliando nas referidas práticas delitivas, demonstrando, assim, total descaso com a vida destes menores;

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências do crime são oriundas do tipo;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: A vítima não contribuiu para o ilícito.

9. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA: desfavoráveis, pois foram apreendidos variados tipos de drogas, constando de mais de 180g (cento e oitenta gramas) de maconha, além de 36 (trinta e seis gramas) de cocaína, esta última sendo uma droga de alto poder viciante.

Assim, havendo uma circunstância judicial negativamente valoradas, quais sejam as circunstâncias do crime e a natureza e quantidade da droga, a pena base deve ser fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa. Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes nem agravantes sendo mantida a pena intermediária. Na terceira fase há a ocorrência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, pelo qual procedo com a diminuição em 1/6 (um sexto), em razão da natureza da droga, cocaína, e das circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante,
confirmando a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, fixando-a em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, por não ser a recorrente reincidente.

PARA RODRIGO VIANA DA PAIXAO

DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

1. CULPABILIDADE: a conduta referente ao crime que se imputa a acusada é ínsita a espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui decisão judicial transitada em julgado. nos termos da sumula 444 o STJ:

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta da acusada no meio social não investigada. Valoração neutra;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada. Valoração neutra;

5. MOTIVOS: os motivos do crime fazem parte do tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: desfavoráveis, tendo em vista que as drogas, assim como uma balança de precisão, foram encontradas no

interior da residência com os acusados, sendo ainda encontrados, no local, três adolescentes que estavam auxiliando nas referidas práticas delitivas, demonstrando, assim, total descaso com a vida destes menores;

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências do crime são oriundas do tipo;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: A vítima não contribuiu para o ilícito.

9. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA: desfavoráveis, pois foram apreendidos variados tipos de drogas, constando de mais de 180g (cento e oitenta gramas) de maconha, além de 36 (trinta e seis gramas) de cocaína, esta última sendo uma droga de alto poder viciante.

Assim, havendo uma circunstância judicial negativamente valoradas, quais sejam as circunstâncias do crime e a natureza e quantidade da droga, a pena base deve ser fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa. Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes nem agravantes sendo mantida a pena intermediária. Na terceira fase há a ocorrência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, pelo qual procedo com a diminuição em 1/6 (um sexto), em razão da natureza da droga, cocaína, e das circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante,
confirmando a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, fixando-a em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, por não ser a recorrente reincidente.

Ante o exposto, aliado ao parecer do
custus legis
, conheço o recurso do ministério público e dou-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando os acusados VITORIA THALINI BORGES ALVES e RODRIGO VIANA DA PAIXAO nas sanções do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, restando a pena definitiva fixada para cada um, em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025